Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721807-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: SHEYLA VIEIRA MOTA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que, nos termos da r. decisão impugnada, a Impetrante é servidora pública do Distrito Federal, ocupa o cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor no Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/PROCOD-DF, e foi nomeada na condição de pessoa com deficiência. (ID 234545308, na origem) Registre-se ter sido consignado que “A condição de portadora de deficiência física também foi confirmada após a aprovação da impetrante nas vagas destinadas a portadores de deficiência física em concursos realizados por diversas bancas, dentre elas: a) CESPE/CEBRASPE, concursos do STJ, Edital n.o8 – STJ de 19/07/2012, no cargo 5 Analista Judiciário – Área Judiciária, inscrição n.o10002091; do TRT 10a Região, para o cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, classe ‘A’, padrão 1, área administrativa, com aprovação em 4o lugar para vaga reservada aos portadores de deficiência física e do STM de 2017, na vaga de Analista Judiciário – PCD – Área Judiciária, cargo 08, na 12a posição; (...)” Assim, não se vislumbra, de plano, a plausibilidade do direito, tampouco se evidencia periculum in mora que possibilite a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, e por ter a decisão impugnada se limitado à reserva de vaga e à participação nas demais etapas, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo para o interesse público até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator